Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COBERTURA DE TRANSPLANTE DE CÓRNEA. ROL DA ANS. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia o custeio de transplante de córnea por plano de saúde de autogestão e reparação por negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se há preclusão consumativa ou inovação recursal; (iii) determinar a correção do valor da causa; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (v) definir se é devida a cobertura do transplante de córnea e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, sendo admissível a reprodução de teses já deduzidas quando demonstrada a intenção de reforma do julgado.
4. A preclusão consumativa não alcança a qualificação jurídica dos fatos, e a tese recursal constitui desenvolvimento jurídico da causa de pedir, inexistindo inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.
5. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, sendo cabível a soma do custo estimado do tratamento com o valor postulado a título de dano moral.
6. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é desnecessária à solução da controvérsia.
7. Planos de saúde de autogestão não se submetem ao CDC, mas devem observar as normas da saúde suplementar, inclusive a Lei no 9.656/1998.
8. O transplante de córnea integra o rol da ANS e possui cobertura obrigatória, não podendo norma interna restringir direito assegurado por legislação superior.
9. A recusa indevida de cobertura não gera automaticamente dano moral, conforme o Tema Repetitivo no 1.365 do STJ, mas a indenização é devida quando demonstrado abalo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A reprodução de argumentos já deduzidos não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica dos fundamentos da decisão. 2. A preclusão consumativa não impede a requalificação jurídica dos fatos em sede recursal, vedada apenas a inovação fática. 3. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, incluindo o custo estimado de tratamento médico. 4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica. 5. Planos de saúde de autogestão submetem-se à Lei no 9.656/1998 e devem custear tratamento indicado para doença coberta, ainda que não previsto em regulamento interno. 6. O transplante de córnea constante do rol da ANS possui cobertura obrigatória. 7. A recusa indevida de cobertura não gera dano moral presumido, mas enseja indenização quando comprovado abalo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, VI e § 3o, 370, 371, 932, III, 1.014 e 85, § 3o; Lei no 9.656/1998, art. 10 e § 13; Lei no 14.454/2022; Resolução Normativa ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, Tema Repetitivo no 1.365; STJ, AgRg no AREsp n. 2.614.929/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 8.4.2025; STJ, AREsp n. 3.036.211/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2.3.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.10.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.986.363/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9.3.2026.